Tribunal: TJBA
Processo: 8031426-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031426-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: J. C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA

Advogado(s)
:
LÍIS SÉRGIO COUTO DE CASADO LIMA

AGRAVADO: IB CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, JESSICA SILVA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO. ATRASO NA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, PELA AGRAVANTE, ASSUMINDO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE ENTREGA EM PRAZO DETERMINADO. ATRASO NA ENTREGA. COMINAÇÃO DE MULTA PELO CONTRATANTE PRINCIPAL À AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO FABRICANTE PELOS ATRASOS. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FABRICANTE E RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA DIRETAMENTE ENTRE COMERCIANTE E ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NO CDC, RELATIVA À RELAÇÃO ENTRE FORNECEDORES PERANTE O CONSUMIDOR, NÃO ENSEJANDO AUTOMATICAMENTE DIREITO AO CHAMAMENTO NA RELAÇÃO INTER-FORNECEDORES. EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE QUE PODE SER OBJETO DE AÇÃO REGRESSIVA AUTÔNOMA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO PROSPERA ANTE O VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO ASSUMIDO PELA AGRAVANTE. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO E NÃO À LEGITIMIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031426-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravada, os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.